Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSALVO RAMOS DOS SANTOS JUNIOR em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, cuida-se cumprimento de sentença que condenou o agravante ao pagamento de quantia certa e cujo valor atualizado é de R$5.788,30. Realizada a pesquisa por meio do sistema Sisbajud, obteve-se o bloqueio do montante integral do débito em depósitos bancários de titularidade do devedor. Sobreveio impugnação à penhora em que sustentou que, dentre os valores bloqueados, R$5.600,00 estavam depositados em caderneta de poupança, portanto garantidos pela impenhorabilidade conforme art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. O juízo rejeitou a impugnação ao fundamento de que a conta poupança seria movimentada cotidianamente, desnaturando sua natureza e afastando-se a garantia da impenhorabilidade. Nas razões recursais, repristinou os mesmos argumentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereu “seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, determinando a liberação da quantia de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), bloqueada junto à Caixa Econômica Federal, agência XXXX, conta XXXX-X, de titularidade do Agravante; e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência e reconhecimento da impenhorabilidade dos valores conscritos” e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação a penhora em que o Executado requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária de poupança junto a CEF, no valor de 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Alega a impenhorabilidade desses valores, pois decorrente de empréstimo bancário que utiliza para sustentar sua família. A parte credora pugnou pela manutenção da constrição. Decido. A documentação juntada pelo devedor embora comprove que os valores bloqueados estavam depositados em caderneta de poupança, ao mesmo tempo demonstram que o executado se utiliza da conta que diz ser conta-poupança como conta corrente ou similar, ao fazer diversas movimentações, desvirtuando assim o propósito da proteção legal instituída por lei à conta-poupança ao passado que tentou, através de diversos saques, se ilidir da constrição judicial. Nesse mesmo sentido já decidiu este Eg. TJDFT: (...) 2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC/2015) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. Não se aplica a proteção legal à conta de poupança movimentada como conta corrente. 4. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, possibilitando a penhora de valores depositados." (Acórdão 1122142, unânime, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2018) Ademais, admite-se a penhora de valores oriundos de empréstimo consignado, quando não comprovado que se destinam ao sustento próprio e da família, como é o caso dos autos em que o executado apenas trouxe tais alegações, mas olvidou-se de demonstrá-las cabalmente. Nessa linha de orientação jurisprudencial: (...) Assim, rejeito as razões expostas pela parte executada e indefiro o pedido de desbloqueio dos valores que foram retidos em sua conta bancária. Preclusa a presente decisão, EXPEÇA-SE ALVARÁ de levantamento em favor do credor, sendo-lhe facultado indicar dados bancários para a transferência. Após, façam-se os autos conclusos para a extinção.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; A jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, é no sentido de que a movimentação atípica da caderneta de poupança não a desnatura e somente a comprovação de fraude ou má-fé justificaria o afastamento da garantia da impenhorabilidade: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Não obstante, ainda que se considere a descaracterização da caderneta de poupança em razão de sua constante movimentação, não haveria justificativa para o afastamento da garantia da impenhorabilidade. Embora a lei reserve a proteção da impenhorabilidade à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. 2. Trata-se de comando de ordem pública, devendo o magistrado resguardar a impenhorabilidade dos bens no presente caso. 3. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.152.045/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide. 2. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 3. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.109.094/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.) Diante desse quadro e até que sobrevenha o posicionamento do Colegiado sobre a solução que deverá prevalecer – a letra da lei ou a jurisprudência – é preciso que se reserve o numerário à disposição do juízo. Lado outro, há risco iminente da dano grave, uma vez que, a prevalecer a decisão recorrida, o juízo determinará a transferência ao credor. A medida recomendável no momento é a manutenção do bloqueio judicial, suspendendo-se tanto o pagamento ao credor, quanto a restituição ao agravante, até julgamento definitivo pela Turma Cível. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de sorte que os valores constritos permaneçam em conta judicial remunerada, até julgamento de mérito pela Terceira Turma Cível. O valor bloqueado deverá ficar em conta judicial vinculada ao processo e à disposição o juízo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator